Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719261-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PALMACEA JARDINS LTDA - ME, UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME AGRAVADO: G. C. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MARIA CARVALHO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALMACEA JARDINS LTDA – ME e UNISERVE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília (id 58968237) que, nos autos da ação de restituição de coisas apreendidas (n. 0714841-47.2024.8.07.0001 – id 195848679) movida pelo menor G. C. C. D. S. e outros, determinou “que a Secretaria do juízo adote providências com o fim de transferir o valor de R$ 127.498,68 para a conta bancária retratada no ID 194774363, que deverá ser movimentada exclusivamente nos interesses do Requerente, procedendo-se ao seu desbloqueio.” Em apertada síntese, insurgem-se os agravantes (id 58952673) alegando que, em inquérito policial, há investigação acerca de diversas transações fraudulentas em face da pessoa de Flávia e seus familiares, o que levou ao afastamento do sigilo bancário e o sequestro de bens móveis e imóveis. Afirma que o filho da investigada, ora agravado, ajuizou ação de restituição de coisas apreendidas, e que, em relação a ele, foi determinada a transferência do importe de R$ 127.498, 68 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais, e sessenta e oito centavos) para uma conta a ser movimentada exclusivamente nos interesses do menor. Sustenta que, devido à confusão patrimonial e a ausência de clareza das despesas, não pode ser tal valor integralmente liberado. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja liberado somente “o equivalente ao valor de 01 salário-mínimo mensal pelo período de 6 (seis) meses desde o pagamento do benefício previdenciário, que equivale à quantia de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais).” Alternativamente pugnou para que a liberação não ultrapassasse 50% (cinquenta por cento) da importância desbloqueada. Não houve pedido liminar a ser apreciado. Preparo regular no id 58968226. Foram prestadas informações no id 59218403. Em complemento, no id 59448674, a douta Juíza a quo relata que a parte agravante não atua como assistente de acusação, mas apenas como parte interessada. Noticiou que fora interposto recurso de apelação (id 197198933) nos autos n. 0714841-47.2024.8.07.0001. Em resposta ao recurso (id 59219161), o Ministério Público argumenta que, embora presente o interesse recursal, não merece ser conhecido o agravo, na medida em que, segundo dispõe o artigo 593, II, do CPP, a decisão deveria ter sido impugnada por meio de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal na espécie, por erro grosseiro. A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id 59661043, oficiou pelo não conhecimento do agravo. A parte agravada não respondeu ao recurso. Brevemente relatado, decido. Entendo que a via eleita para manifestar sua irresignação é manifestamente inadequada ao caso, o que impede o regular processamento deste recurso. De fato, a interposição de agravo de instrumento na seara criminal está restrita a temas bastante específicos, tais como decisões denegatórias de recursos especiais e extraordinários, decisões interlocutórias atinentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente ou à Lei Maria da Penha. Com efeito, havendo previsão legal de interposição do recurso de apelação à decisão ora impugnada, consoante prevê o artigo 593, II, do CPP, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. No mesmo entendimento os julgados desta Cote de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022.) RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NA AÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO. I - Por tratar-se de decisão de natureza definitiva, cabível o recurso de apelação nos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. II – A restituição de coisas apreendidas, entendidas como aquelas que possam servir à elucidação do delito ou para determinar seu autor, constitui procedimento processual para a devolução de objeto apreendido durante a instrução criminal. E nos termos do artigo 118 do CPP, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo. III - No caso, tendo havido a prolação da sentença e evidenciado que o bem não mais interessa ao processo, procede-se a sua restituição a terceiro, proprietário de boa-fé comprovada por meio de documento idôneo. IV - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1142785, 20180310071243APR, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: 157/162). Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima, “para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade de revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo.” (in Manual de Processo Penal. Volume único, 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1739) Na hipótese, a douta Juíza a quo, no id 59448674, noticiou que fora interposto recurso de apelação no id 197198933, dos autos n. 0714841-47.2024.8.07.0001. Situação esta que supre qualquer discussão acerca da aplicação, ou não do princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator